Tribunal: TJDFT
Processo: 0161334-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS FÍSICOS. DIGITALIZAÇÃO. RELEVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Portaria Conjunta no 33, de 20/03/2020 determinou a suspensão dos prazos nos processos físicos em virtude da pandemia da Covid 19.
2. Considerada a suspensão dos prazos e a intimação do apelado para apresentar contrarrazões somente após a digitalização dos autos, a demora na tramitação do processo não pode prejudicar a apelante, se não deu causa ao evento.
3. Conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional, por se referir a direito material, não é afetado pelas causas que suspendam prazos processuais, à exceção, conforme jurisprudência consolidada, da situação em que o fim do prazo prescricional ocorra durante a suspensão dos prazos processuais, circunstância que enseja o adiamento da prescrição para o primeiro dia útil subsequente.
4. O prazo da prescrição intercorrente deverá ser prorrogado, desconsiderado o período da determinação da suspensão (Portaria Conjunta no 33, de 20/03/2020) até a digitalização dos autos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à respectiva digitalização.
5. Não configurada a ocorrência da prescrição intercorrente em relação ao crédito dos honorários advocatícios, que tem o prazo quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil c/c artigo 25, inciso II, da Lei no 8.906/94.
6. Apelação Cível conhecida. Recurso Provido. Sentença Reformada.